Tribunal: STF
Processo: RE 81910
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
- Crime de Prefeito. Decreto-lei 201, de 1967. A jurisprudência do S.T.F. Fixou-se, não obstante respeitáveis dissensos individuais, no sentido de que só podem ser processados quando estiverem no exercício do cargo. Se deste afastado, o processo poderá ser intentado pelas normas processuais comuns, contra ele e aqueles que de algum modo concorreram para prática dos delitos e ele imputados.
Recursos extraordinário conhecido e provido, sem prejuízo da ação penal comum cabível.